Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722578-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALBERTO ZUCH, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, CARLOS ALBERTO ZUCH D E S P A C H O Intime-se o embargante BANCO DO BRASIL para que se manifeste acerca da tempestividade de seus Embargos de Declaração ao ID 15230350, tendo em vista que houve Disponibilização do Acórdão recorrido no DJe de 09 de março de 2020, Edição n. 45/2020, página 374. Destaco ainda que a Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça apenas suspende os prazos a contar da data de sua publicação (artigo 5o). Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator